Tribunal: CARF
Processo: 37324.006959/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37324.006959/2005-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.903 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 01/06/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO.
Constatado lapso manifesto no julgado, cabem embargos inominados para
prolação de nova decisão para sanear o vício.
ACÓRDÃO. NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA POR AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
É nula a decisão preferida por autoridade incompetente. O colegiado não detem
competência para decidir sobre recurso já julgado.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91 expresso na Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial
quinquenal prevista do Código Tributário Nacional.

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
inominados, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, anular o Acórdão no
2301-01.477, de 08/06/2010, e os atos dele decorrentes, e, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso de ofício, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, e Juliana Marteli Fais Feriato que não conheceram do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.006959/2005-29
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.006959/2005-29

Tratam-se de embargos inominados (e-fls. 702 a 707) para a solução de lapso
manifesto no julgamento que resultou no Acórdão no 205-01.045, de 03/09/2008. O equívoco é
bem sintetizado no seguinte trecho do despacho que apontou os embargos:
Constata-se que o ACÓRDÃO RECORRIDO, que foi objeto de embargos de
declaração e de exame de admissibilidade, foi proferido em face de julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 131 a 152, o qual já fora julgado por meio do Acórdão 205-
01.045, de 03/09/2008 (fls. 610). (Grifos do original.)
Ao proferir o ACÓRDÃO RECORRIDO, a Turma Julgadora analisou a Decisão
Notificação 21-424.4/0077/2005 (e.fls. 436) - que aplicara a decadência de dez anos -,
mas não o Acórdão 05-25.748, da DRJ Campinas, de 20/05/2009, que acolhera a
decadência de 5 anos. Isso passou despercebido no Exame de Admissibilidade dos
Embargos e no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial. (Grifos do original.)
Há um notório lapso manifesto neste processo: a Turma Julgadora analisou o Recurso
Voluntário que já fora julgado com a expedição do Acórdão 205-01.045, de
03/09/2008, ao invés de apreciar o Recurso de Ofício suscitado pelo Acórdão 05-
25.748, da DRJ Campinas, de 20/05/2009, recurso este que, de fato, não foi apreciado.
(Grifos do original.)
É o relatório necessário.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O erro de fato está evidente, porquanto este colegiado, ao proferir o Acórdão no
2301-01.477, em 08/06/2010, que exonerou o crédito tributário, julgou o recurso voluntário que
já havia sido julgado, consoante o Acórdão no 205-01.045, de 03/09/2008, que apreciou recurso
apresentado pelo contribuinte (e-fls. 446 a 467) em face da Decisão-Notificação no 21-
424.4/0077/2005, de 06/09/2005 (e-fls. 436 a 441).
Por outro lado, o colegiado deixou de apreciar o recurso de ofício decorrente do
Acórdão DRJ/CPS no 05-25.748, de 20/05/2009 (e-fls. 632 a 638), que considerou o lançamento
procedente em parte e reconheceu a decadência quinquenal em relação às competências 02/98 a
13/99 e 02/2000 e 03/2000 (e-fl. 437). Em face dessa decisão, o sujeito passivo não
apresentou recurso voluntário, restando perempto.
Com relação ao acórdão embargado, entendo estar presente a hipótese de nulidade
do ato prevista no inc. II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721, pois, ao julgar
o recurso que já se encontrava julgado, o colegiado não mais detinha competência para proferir a

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37324.006959/2005-29

decisão. Portanto, o saneamento dos autos implica anular aquele acórdão e proferir outro, que
aprecie a matéria devolvida ao colegiado, que consta do recurso de ofício.
Ainda, nos termos dos §§ 1o e 2o do citado dispositivo processual, entendo que
todos os atos decorrentes da decisão anulada ou que dela dependam, como o embargo
apresentado pela Fazenda Nacional, o respectivo despacho de admissibilidade, o recurso especial
que se seguiu com respectivos despachos de admissibilidade e reexame de admissibilidade são,
igualmente, nulos.
Quanto à matéria litigiosa remanescente, que é o recurso de ofício, percebo que a
parte desonerada do lançamento, em razão da decisão constante do Acórdão DRJ/CPS no 05-
25.748, de 20/05/2009 (e-fls. 632 a 638), decorreu tão-somente da aplicação da decadência
quinquenal, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do STF, razão suficiente para não prover o
recurso de ofício.
Conclusão
Voto por acolher os embargos inominados, com efeitos infringentes, para,
sanando os vícios apontados, anular o Acórdão no 2301-01.477, de 08/06/2010, e os atos dele
decorrentes, e negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital